Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. INFRAÇÕES E PONTOS NA CARTEIRA. TRANSFERÊNCIA PARA O RÉU. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

I – Ausentes elementos que evidenciem perigo iminente de dano ou risco ao resultado do processo, uma vez que as infrações de trânsito são antigas, bem como a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foram efetivadas há mais de oito meses, mantém-se a decisão que indeferiu antecipação de tutela vindicada para determinar a transferência das infrações e dos pontos para o réu e para inserir restrição de circulação do veículo.
II – Agravo de instrumento desprovido.